Tribunal: TJPA
Processo: 0003223-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003223-57.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSUE DA COSTA DANIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, CP) e do art. 304, do CTB.

A defesa pleiteia a absolvição do crime de lesão corporal grave, por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da condenação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação pelo crime de lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 158 do CPP estabelece que, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto. O art. 167, do CPP, apenas admite a prova testemunhal de forma excepcional, quando não for possível a confecção do laudo ou quando os vestígios houverem desaparecido.

4. No caso, não houve a juntada de exame de corpo de delito, laudo médico ou outro documento idôneo capaz de comprovar a materialidade da lesão corporal grave. Também não foi apresentada motivação para a dispensa da perícia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, ausente a prova pericial válida, deve ser afastada a condenação pelo crime de lesão corporal, impondo-se a absolvição por ausência de materialidade. Precedentes: STJ, AgRg no HC 842.374/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no REsp 1.994.384/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9/8/2022.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 1º, I; CTB, art. 304; CPP, arts. 158, 167, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.374/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no REsp 1.994.384/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e dar provimento, com reforma de ofício da dosimetria da pena
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Josue da Costa Daniel, inconformado com a r. sentença que o condenou a penas de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática, respetivamente, dos crimes tipificados no artigo 129,

§1º, inciso I do Código Penal, e 304, do CTB
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, em suma, pela absolvição do recorrente do crime de lesão corporal grave
, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pelo afastamento e/ou redução da condenação pecuniária.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

Relativo aos argumentos recursais, faz-se
im
periosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18848218 - Pág. 4):

(...)

Indicado o local do acidente, resta dizer que a responsabilidade do réu foi demonstrada durante a instrução (depoimentos resumidos a seguir), uma vez que, vindo pela rua Lameira Bittencourt e pretendendo ingressar na Av. Centenário – portanto, fazer a conversão – colidiu com a motocicleta que estava parada próxima ao canteiro central, na mão de direção, aguardando o semáforo permitir a passagem.

A vítima Amanda de Sousa Silva disse que o acidente aconteceu na Avenida Centenário, sendo que ela e o marido vinham no sentido Bengui e o réu vinha no sentido Mangueirão. Então, o sinal estava amarelo e a depoente e Jefferson pararam no meio onde tem a conversão. Mas Josué invadiu a faixa onde a depoente estava e em seguida fugiu. Então, um rapaz de moto que passou na hora conseguiu pegar a placa do veículo causador do acidente e deu para o marido da depoente, sendo que este não sofreu danos físicos. Porém, a depoente ficou inconsciente em razão das lesões e foi levada para o Hospital Metropolitano, onde permaneceu internada dois meses, fez 4 cirurgias no pé, fez enxerto e ficou sem andar por meses e o acusado nunca ajudou com nada. Às perguntas da defesa, a vítima disse que o acidente aconteceu em um cruzamento, sendo que o réu vinha no sentido Mangueirão e ia fazer a conversão para entrar na Centenário, mas invés de usar o lado dele da pista no local de retorno, ele avançou a contramão e foi pela faixa que a depoente e o esposo dela estavam parados de moto. E quando ele bateu, a depoente caiu e bateu a costela no meio fio, quase caindo no córrego. Estavam parados porque o sinal estava amarelo e ia ficar vermelho, que é o mesmo que o denunciado deveria ter feito. A rua que cruzava com a centenário é a Lameira Bittencourt. O réu vinha no lado da pista centenário que fica o Mangueirão, enquanto a depoente estava do outro lado da pista.

O réu ia entrar para a Centenário e o réu também. O réu foi fazer a conversão sentido Grão-Pará e invadiu a via que a moto estava e colidiu. Antes de entrar na Centenário a depoente vinha pela Lameira Bittencourt. O semáforo que fica no cruzamento fica amarelo/vermelho para os dois lados da Centenário. Quando pararam no meio do cruzamento para fazer a conversão porque o sinal estava amarelo e na hora ficou vermelho. Só que o réu não parou e na verdade ele acelerou para conseguir passar antes do sinal fechar. Ele não diminuiu a velocidade e fez a conversão da faixa com tanta rapidez que ficou na contramão colidiu com a moto que estava no local de fazer conversão. A Lameira Bittencourt é de mão dupla. Sobre as despesas com tratamento médico, disse que teve gastos com passagem aérea, enfermeira, medicamentos. Também teve que parar a faculdade porque ficou 4 meses sem andar. Teve gastos com fisioterapia também. Não tem noção de quanto foi a despesa, mas acredita que deve ter sido uns quatro mil.

Jefferson Alves de Araújo disse que ele e Amanda estavam trafegando na moto dele pela Lameira Bittencourt, saindo do Bengui e indo no sentido Mangueirão, sendo que Amanda, esposa do depoente, estava na garupa. Então, quando foram atravessar a Av Centenário para ir para o Mangueirão, o Josué estava vindo no sentido oposto e invadiu o lado da pista que estavam o depoente e Amanda. Quando o réu bateu na moto, Amanda caiu em cima do meio fio, o que prova que não estavam no meio da pista, mas mais próximos ao meio fio. Tanto estava próximo do meio fio que ao bater no meio fio Amanda sofreu uma perfuração no fígado. Na queda, a moto caiu por cima do depoente para o outro lado e pessoas que trabalhavam na CELPA e passavam pelo local foram prestar socorro, porque o réu saiu do local e não prestou socorro. Um dos populares que viram o acidente anotou a placa do

carro dele em um papel e entregou para o depoente, porque se não fosse isso não tinha nem como eu ter visto a placa, porque quando o carro colidiu com a moto foi muito rápido e a moto caiu por cima do depoente. Quando o depoente se levantou, conseguiu levantar a moto e olhou para a situação da Amanda, que estava com o pé todo cortado e sem poder se levantar, com falta de ar, razão pela qual o depoente ficou muito preocupado com ela. Ressalta que o réu não parou nenhum momento para prestar socorro e foram os populares que ajudaram, como a senhora Gabriela, que é citada no processo como testemunha e é filha de uma mulher que acompanhou o depoente e Amanda no hospital Metropolitano. O senhor Josué nunca procurou nem o depoente nem Amanda para prestar qualquer ajuda, inclusive a primeira vez que viu o réu foi na presente audiência. Teve despesas com passagem aérea para a mãe de Amanda vir ajudar a cuidar dela, despesa hospitalar, para fazer curativo e consertar. Às perguntas da defesa respondeu que a Av. Lameira Bittencourt é mão dupla e que vinham na lameira Bittencourt e estavam atravessando a Centenário para ir para o Mangueirão, continuando pela Lameira Beittencourt do outro lado da Centenário. O réu também vinha pela Lameira Bittencourt, mas no sentido contrário, só que ele ia pegar a Centenário. Só que ele veio da Lameira Bittencourt para fazer a curva para entrar na Centenário, o que devia ter feito na mão de direção dele. Só que o réu pegou o lado esquerdo da pista, colhendo as vítimas, as quais estavam na mão de direção correta. O réu fez a curva muito por dentro. No lugar tem “aquelas tartarugas” dividindo as faixas, mas ele não veio do lado dele e com isso causou o acidente. “A imprudência dele, a rapidez dele causou tudo isso, entendeu?” O semáforo estava ficando amarelo, por isso o depoente foi devagarinho, ao contrário do réu que não parou o foi direto e pegou a contramão com rapidez. Quem primeiro prestou socorro foram servidores da CELPA e uma pessoa entregou um papel com a placa do carro que o réu estava conduzindo. Não sabe dizer exatamente quanto gastaram, no conserto da moto acha que gastou uns R$ 600,00 e de passagem foi R$ 2.100,00 no total. Acredita que o gasto total foi de R$ 4.500,00.

A testemunha Juarez Teixeira Nogueira, arrolada pela defesa, não presenciou o acidente, mas disse que no dia dos fatos ele e o réu se encontraram em uma oficina e então pediu que Josué dirigisse o carro do patrão até a casa dele, enquanto Juarez ia em seu próprio carro. Só que no caminho acabaram se separando, provavelmente onde aconteceu o acidente, e quando olhou para trás já não viu mais o denunciado. Como era noite e estava escuro prosseguiu e ficou esperando o acusado em frente ao condomínio onde o patrão mora. Depois o réu chegou lá e disse que tinha se envolvido em um acidente, mas que não tinha sido nada grave e que tinha quebrado o farol do carro. O réu também disse que tinha visto a pessoa do acidentada levantando do chão e a população se revoltando, por isso ele foi embora. O acidente aconteceu no cruzamento da Centenário e na rua que tem que atravessar para ter acesso a ela, tem farol nos quatro sentidos. No local somente é possível passar com o sinal aberto. Quando passou, viu que na região do canteiro havia carros parados esperando para continuar a travessia/fazer a conversão. A iluminação do local sempre foi deficiente, tratando-se de uma área soturna. Encontrou o réu apenas na casa do patrão.

Em seu interrogatório, denunciado disse que no dia dos fatos foi até uma oficina, onde encontrou o amigo Juarez. Então Juarez lhe pediu para levar o carro do patrão até a casa dele (do patrão), o que aceitou. Nisso deixou o

próprio carro na oficina e seguiu Juarez, que conduzia outro carro. Então, pegaram a Santo Antônio, que é de um lado da Centenário e do outro lado é a Lameira Bittencourt. Tem sinais nos dois extremos. O sinal abriu normal, é taxista e acostumado a fazer esse itinerário. Então, pegou a via à esquerda para fazer a conversão e nem viu de onde ele veio. Só viu o choque no lado esquerdo. Então parou perto de um lavajato e viu que o motociclista levantou. Também viu quando um rapaz anotou a placa. Foi então que um rapaz lhe disse que o local era área de risco e que era melhor ir embora, até porque não era o dono do carro. Foi embora porque ficou com medo. Na sequência foi encontrar com o Juarez e contou que tinha se envolvido em um acidente. Não teve contato com as vítimas. Quem pagou o farol foi o Juarez.

Embora o acusado tenha negado a responsabilidade, o fato é que colidiu com uma motocicleta parada, do lado do motorista, no canteiro central de rodovia movimentada em que iria fazer a conversão à esquerda, o que por si só indica a imensa falta de cuidado. Quanto à intencionalidade, de acordo com o Ministério Público o acusado agiu com dolo eventual, pois ao andar na contramão assumiu o risco de produzir o resultado. O dolo eventual tem como elementos centrais a previsibilidade objetiva e a violação do dever objetivo de cuidado.

Isso significa que ao agente, por sua experiência ou formação, deve ser capaz de prever e consentir com a possibilidade de causar o resultado criminoso.

No presente caso, o denunciado informou ser taxista há vários anos e que conhece bem o trecho em que ocorreu o acidente. Assim, necessariamente deve saber que em uma pista de mão dupla, converter a esquerda quando se está na pista da direita é uma manobra arriscada e que exige que o motorista dê passagem a todos os veículos que vem na direção contrária.

Como já consignado, não foi isso que o denunciado fez, porque ingressou na Av. Centenário com o sinal amarelo, invadiu o lado oposto da pista e causou o acidente.

Considerando o local, horário e fluxo de veículos, a possibilidade do resultado não pode ser ignorada, ainda mais para o acusado, que é taxista e disse estar acostumado a passar por aquele trecho.

Desse modo, penso que houve a consciente violação do dever de cuidado quando o resultado era previsível, caracterizado, portanto, o dolo eventual.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 18848102 - Pág. 1);

b)

Depoimento judiciais da vítima Amanda e de seu esposo Jefferson (mídia de Num. 18848204) – confirmando a ocorrência dos fatos e das graves lesões sofridas pela vítima Amanda.

Entendo, entretanto, que tal conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a materialidade delitiva do crime de lesão corporal grave. Explico.

Reza o artigo 158, do CPP, que nas infrações em que deixar vestígios, como a do caso dos autos, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. O art. 167, por sua vez, relativiza a referida regra ao consignar que, "
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
".

Na hipótese, não foi juntado nem ao menos documento médico e/ou perícia e/ou outro documento idôneo para comprovar as lesões apontadas pela vítima.

Além disso, não foi apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial.

Nesse contexto, imperiosa a absolvição do acusado.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.

2. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato.

4. Agravo regimental não provido .

(AgRg no HC n. 842.374/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, "CAPUT", DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO.

1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts.158 e 167 - CPP).

2. Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.994.384/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Desse modo, acolho o pedido da defesa e absolvo o acusado do delito do delito de lesão corporal grave, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025